Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703929-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA EMBARGADO: RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA D E S P A C H O Ante o equívoco na intimação da parte recorrida para responder aos embargos de declaração, torno sem efeito o despacho id. 15498444. De fato, analisando as razões expendidas pela Regius no presente recurso, observa-se que a embargante não aponta, de forma consistente, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Dessa forma, atendendo ao comando do art. 1.024, §3o, do CPC, conheço dos embargos de declaração como agravo interno, determinando a intimação da recorrente para, no prazo de cinco (05) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, do referido Codex. Intimem-se. Brasília, DF, em 5 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator